Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-93.2021.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-93.2021.8.11.0025
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (SUSCITANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (SUSCITANTE), FILIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.673.651-46 (SUSCITADO), LENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 082.100.927-31 (SUSCITADO), ELIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 033.930.747-17 (SUSCITADO), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (SUSCITADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (SUSCITANTE), FILIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.673.651-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 082.100.927-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 033.930.747-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – ART. 516, II DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE

Nos termos do art. 516, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE,
diante da decisão emanada pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA
,

que, nos autos do “Cumprimento de Sentença”, da Ação de Cobrança, de n.º 1002192-93.2021.8.11.0025, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a relação de consumo, a competência seria do foro do domicílio dos réus.

O Suscitante sustenta que, tratando-se de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que prolatou a decisão que consubstancia o título executivo, conforme art. 516, II do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito de competência foi instaurado na fase de cumprimento de sentença, este promovido para a efetivação de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, agora, afirma sua incompetência por alterações legais supervenientes.

Apesar das razões expendidas pelo Suscitado, a competência para o cumprimento de sentença é do juízo prolator da decisão exequenda, conforme o art. 516, II, CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Trata-se de hipótese de competência funcional, de natureza absoluta, relativizada apenas pelas exceções mencionadas no parágrafo único do mesmo artigo legal – a opção pelo domicílio do executado ou pelo juízo do local onde se encontrem seus bens, com vistas a assegurar a efetividade da execução, exigindo, em ambos os casos, requerimento fundamentado do exequente.

Portanto, a competência é da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que proferiu a sentença objeto de execução.

Ambas as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado já se manifestaram no mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – RITO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU O CONFLITO – JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 516, II do CPC cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. Na hipótese, os alimentos foram definidos e homologados pelo juízo suscitado, portanto, cabe ao juízo suscitado processar o cumprimento da sentença. 3. Conflito procedente.

(N.U 1022297-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, e 519 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONFLITO PROCEDENTE.

A execução de alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, e 519 do CPC.

(N.U 1015570-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
para o processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024